Tribunal: TJPA
Processo: 0803813-44.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803813-44.2025.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: SAMILLE MARJZELLIA PEREIRA E ALMEIDA JORGE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PONTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidata contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Município de Canaã dos Carajás, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula editalícia cumulada com obrigação de fazer. A agravante alegou erro material na apuração de sua pontuação em concurso público para o cargo de Professor de Língua Portuguesa, sustentando que questão com gabarito posteriormente retificado não teria sido computada, o que elevaria sua nota de 39 para 40 acertos, alteraria sua classificação e justificaria o reconhecimento de direito à nomeação. Também alegou ilegalidade da cláusula de barreira e preterição decorrente de contratações temporárias durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravo interno impugna minimamente os fundamentos da decisão agravada; (
ii
) estabelecer se houve erro material na pontuação da candidata, em razão da não atribuição de ponto relativo à questão nº 57; (
iii
) determinar se a revelia da banca examinadora e a prova documental autorizam a majoração da pontuação; (
iv
) definir se a cláusula de barreira é ilegal e se sua aplicação impede a reclassificação pretendida; e (v) estabelecer se houve preterição da candidata por contratações temporárias, bem como se há fundamento para aplicação de multa ou condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante impugna minimamente os fundamentos da decisão agravada ao sustentar erro material na pontuação, inaplicabilidade do Tema 485/STF, validade da prova documental, ilegalidade da cláusula de barreira e preterição por contratações temporárias, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade.

A conferência objetiva entre o cartão-resposta da candidata e o gabarito definitivo demonstra que, na questão nº 57, o gabarito indicou a alternativa “A” como correta, enquanto a candidata assinalou a alternativa “E”, inexistindo erro aritmético ou material a ser corrigido.

A simples retificação de gabarito não autoriza a majoração automática da pontuação, pois a candidata deve comprovar que a alternativa por ela assinalada passou a coincidir com a resposta definitiva e que, ainda assim, o ponto não foi computado.

O cotejo entre cartão-resposta e gabarito definitivo configura operação documental, objetiva e aritmética, sem substituição do mérito administrativo, revisão técnica da prova ou reinterpretação dos critérios da banca examinadora.

A revelia da Fundação Getúlio Vargas não prevalece sobre prova documental expressa em sentido contrário, pois a presunção do art. 344 do CPC é relativa e não transforma em verdadeira pontuação incompatível com o cartão-resposta e com o gabarito definitivo.

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos em concurso público e corrigir erros materiais objetivos, mas essa atuação exige prova efetiva do vício, inexistente quando a resposta marcada pela candidata não corresponde ao gabarito definitivo.

O Tema 485/STF impede a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário para reexaminar conteúdo de questões ou critérios de correção, ressalvadas ilegalidades ou inconstitucionalidades, não configuradas no caso.

A cláusula de barreira não é ilegal por si só, pois o Tema 376/STF reconhece a constitucionalidade da regra editalícia destinada a selecionar candidatos
melhor
classificados para prosseguirem no certame.

Mantida a nota de 39 acertos, fica prejudicada a pretensão de reclassificação e não há base fática para afastar a posição reconhecida pela banca examinadora.

A alegação de preterição por contratações temporárias não gera direito subjetivo à nomeação quando a candidata não comprova a pontuação pretendida, a reclassificação, a superação da cláusula de barreira e a preterição individualizada, nos termos do Tema 784/STF.

A improcedência do agravo interno, por si só, não caracteriza conduta dolosa, temerária ou abusiva suficiente para justificar litigância de má-fé ou aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Pedido de condenação por litigância de má-fé e de aplicação de multa rejeitado.

Tese de julgamento: 1. A retificação de gabarito em concurso público somente autoriza a majoração da pontuação quando a alternativa assinalada pelo candidato coincide com o gabarito definitivo e o ponto devido não foi computado. 2. A conferência entre cartão-resposta e gabarito definitivo constitui controle documental objetivo e não implica substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. 3. A revelia não prevalece sobre prova documental expressa que demonstra a inexistência do erro material alegado. 4. A cláusula de barreira é válida quando não se demonstra vício concreto em sua aplicação ao candidato. 5. A alegação de contratações temporárias não gera direito subjetivo à nomeação sem comprovação de aprovação válida em posição alcançável e de preterição individualizada, arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 282, § 2º, 344 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; STF, Tema 376; STF, Tema 784.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0803813-44.2025.8.14.0136

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
SAMILLE MARJZELLIA PEREIRA E ALMEIDA JORGE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or

SAMILLE MARJZELLIA PEREIRA E ALMEIDA JORGE

(ID
35626606
)

contra decisão monocrática (ID
34958267), que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás para reformar a sentença de primeiro grau e julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula editalícia cumulada com obrigação de fazer.

Em suas razões recursais,
a
agravante
sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar a existência de erro material na apuração de sua pontuação no certame, afirmando que a banca examinadora deixou de computar questão cujo gabarito foi posteriormente retificado, circunstância que elevaria sua nota para 40 acertos e alteraria sua classificação final.

Aduz que a controvérsia envolve mero controle de legalidade do ato administrativo, não havendo vedação à atuação jurisdicional diante de erro material comprovado.

Defende, ainda, a ilegalidade da cláusula de barreira prevista no edital, por impedir a formação de cadastro de reserva, bem como a ocorrência de preterição decorrente da contratação temporária de professores durante a vigência do concurso público.

Alega que a sentença de procedência encontrava respaldo na prova produzida nos autos
.

R
equer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno para restabelecimento integral da sentença, reconhecimento da retificação definitiva de sua pontuação, reclassificação no certame e reconhecimento do alegado direito subjetivo à nomeação.

Em contrarrazões ao agravo interno (
ID
35862215), o Município de Canaã dos Carajás suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses anteriormente deduzidas.

No mérito, sustenta que a decisão agravada demonstrou, de forma documental e matemática, a inexistência do alegado erro material, asseverando que a candidata obteve corretamente a pontuação de 39 acertos.

Afirma que a agravante tenta rediscutir matéria fática já examinada pela Relatora, inexistindo fundamento apto a justificar a reforma da decisão.

Requer, assim, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu total desprovimento, com a manutenção integral da decisão monocrática, além da condenação da agravante por litigância de má-fé e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

D
a preliminar

Quanto à preliminar suscitada pelo Município, embora as razões recursais não infirmem adequadamente a conclusão documental adotada na decisão agravada, verifica-se que a agravante, ainda que sem razão, impugna minimamente os fundamentos do decisum, especialmente ao sustentar: (i) a ocorrência de erro material na pontuação; (
ii
) a inaplicabilidade do Tema 485/STF; (
iii
) a suposta necessidade de preservação da sentença em razão da prova documental; (
iv
) a ilegalidade da cláusula de barreira; e (v) a alegada preterição por contratações temporárias.

Assim, por cautela, rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, sem prejuízo de examinar, no mérito, a manifesta insuficiência dos argumentos recursais para afastar os fundamentos da decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Do mérito

O recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o agravo interno não apresenta elemento fático, jurídico ou probatório capaz de afastar a conclusão de inexistência de erro material na pontuação da candidata.

Do alegado erro material na pontuação da candidata

A agravante sustenta que a banca examinadora teria deixado de computar questão cujo gabarito foi posteriormente retificado, o que elevaria sua nota de 39 para 40 acertos.

A alegação, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório.

A controvérsia não envolve reavaliação subjetiva de prova, reinterpretação de conteúdo programático, revisão de critério técnico da banca examinadora ou substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Trata-se de simples conferência documental entre o
cartão-resposta da candidata e o gabarito definitivo aplicável ao seu tipo de prova.

O cartão-resposta juntado sob o ID
34687462 - Pág. 1
identifica a candidata
Samille

Marjzellia
Pereira e Almeida Jorge, inscrita para o cargo de Professor de Língua Portuguesa, bem como o caderno de prova Tipo 1 – Branca.

O gabarito definitivo juntado sob o ID
34687515 - Pág. 1
, referente ao cargo de Professor de Língua Portuguesa e ao mesmo tipo de prova, aponta, quanto à questão nº 57, a alternativa “A” como resposta correta.

A conferência material do cartão-resposta, entretanto, demonstra que a candidata assinalou, na questão nº 57, a alternativa “E”, e não a alternativa “A”.

Desse modo, inexiste erro aritmético a ser corrigido. O que se verifica é a divergência objetiva entre a alternativa efetivamente marcada pela candidata e a alternativa constante do gabarito definitivo.

A tese recursal parte da premissa de que a simples alteração do gabarito em determinadas questões imporia, automaticamente, a majoração de sua nota. Ocorre que não basta demonstrar que houve retificação de gabarito. É indispensável comprovar que, após a retificação, a alternativa assinalada pela candidata passou a coincidir com a resposta definitiva e que, mesmo assim, o ponto deixou de ser computado. Essa demonstração não existe nos autos.

Ao contrário, a prova documental conduz à conclusão oposta: na questão nº 57, a candidata não assinalou a alternativa correta.

Por isso, a manutenção da
nota de 39 acertos decorre da aplicação direta e objetiva do gabarito definitivo ao cartão-resposta da própria candidata.

Da alegação de que a decisão agravada teria isolado indevidamente a questão nº 57

A agravante afirma que a decisão monocrática teria “esvaziado” o erro aritmético reconhecido em primeiro grau, ao concentrar a análise na questão nº 57, sem
considerar o contexto global das alterações das questões 31, 35, 36 e 57.

O argumento não procede.

A decisão agravada não isolou artificialmente a questão nº 57. Ao contrário, enfrentou o ponto decisivo da controvérsia. A própria tese da autora é de que, após as alterações de gabarito, deveria alcançar 40 acertos, e não 39. Logo, era necessário verificar se havia, no conjunto das questões indicadas, algum ponto efetivamente não computado.

Conforme alegado pelo Município na apelação e reiterado nas contrarrazões ao agravo interno, as alterações relativas às questões 31, 35 e 36 já foram consideradas pela banca examinadora. A controvérsia remanescente dizia respeito à questão nº 57, única capaz de justificar o acréscimo pretendido pela candidata.

Nesse ponto, a prova é objetiva: o gabarito definitivo indicou a alternativa “A”, enquanto a candidata marcou “E”.

Portanto, a análise da questão nº 57 não representa redução indevida da controvérsia, mas sim enfrentamento do núcleo fático do pedido de retificação. Sem a pontuação dessa questão, a candidata permanece com 39 acertos, inexistindo suporte para a majoração judicial da nota.

Da alegada contradição documental e da inexistência de revisão técnica da prova

A agravante sustenta que a sentença teria se baseado nos
IDs
154470867/154470871 para reconhecer o erro de cálculo, ao passo que a decisão agravada teria promovido indevida revisão técnica sobre o cartão-resposta de ID 34687462.

A argumentação não se sustenta.

A decisão monocrática não procedeu à revisão técnica da prova, tampouco substituiu critérios de correção da banca examinadora. O que se realizou foi conferência objetiva entre documentos oficiais do certame: de um lado, o cartão-resposta da candidata; de outro, o gabarito definitivo da prova correspondente.

Não há atividade técnica ou discricionária nesse cotejo. Verificar se a alternativa marcada pelo candidato corresponde ou não à alternativa constante do gabarito definitivo é operação meramente documental, objetiva e aritmética.

A sentença de primeiro grau, embora tenha concluído pela existência de erro aritmético, não demonstrou analiticamente
como se chegaria à pontuação de 40 acertos,
nem indicou, questão por questão, qual resposta correta teria sido assinalada pela candidata e indevidamente desconsiderada pela banca. Limitou-se a afirmar que a presunção de veracidade decorrente da revelia da FGV, somada à prova documental, confirmaria a existência de erro aritmético.

A decisão agravada, ao contrário, enfrentou diretamente a prova essencial ao deslinde da controvérsia, demonstrando que a candidata não faz jus ao ponto da questão nº 57, pois sua marcação não corresponde ao gabarito definitivo.

Não há, portanto, contradição documental a favorecer a agravante. Há, sim, prova documental contrária à tese de erro material.

Da revelia da FGV e da prova pré-constituída

Também não procede o argumento de que a decisão agravada teria desconsiderado indevidamente
a
revelia da banca examinadora e a prova pré-constituída.

Conforme registrado na decisão agravada, a ação foi ajuizada em face do Município de Canaã dos Carajás, e não da Fundação Getúlio Vargas. A FGV não integrou regularmente o polo passivo da
demanda, razão pela qual a decretação de sua revelia, além de processualmente inadequada, não poderia servir como fundamento determinante para alterar o resultado do concurso.

De todo modo, ainda que se admitisse, por hipótese, alguma presunção de veracidade, tal presunção seria relativa e não prevaleceria diante de prova documental expressa em sentido contrário.

O art. 344 do CPC não autoriza que a presunção decorrente da revelia se sobreponha ao conteúdo objetivo dos documentos dos autos. A revelia não transforma em verdadeira uma pontuação incompatível com o cartão-resposta da candidata e com o gabarito definitivo do certame.

Nesse contexto, a prova pré-constituída não favorece a agravante. Ao contrário, o cartão-resposta de ID 34687462 e o gabarito definitivo de ID 34687515 demonstram a inexistência do erro material alegado.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao atribuir prevalência à presunção decorrente de revelia inadequadamente decretada, acabou por conferir efeito jurídico a premissa incompatível com a prova documental constante dos autos.

A decisão monocrática agravada, portanto, corretamente superou a nulidade processual suscitada, com fundamento no art. 282, §2º, do CPC, e decidiu o mérito em favor do Município, parte a quem aproveitaria eventual decretação de nulidade.

Da inaplicabilidade da tese de controle judicial do erro material

A agravante sustenta que o caso envolve mero controle de legalidade do ato administrativo, sendo possível a intervenção do Poder Judiciário para corrigir erro material comprovado.

A premissa jurídica é correta em abstrato, mas não se aplica ao caso concreto.

De fato, o Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos em concurso público e, excepcionalmente, corrigir ilegalidades, inconstitucionalidades ou erros materiais objetivos. Todavia, essa atuação pressupõe a comprovação efetiva do vício.

No caso, o erro material não foi demonstrado. A banca examinadora não deixou de computar ponto devido à candidata na questão nº 57, pois a resposta assinalada por ela não coincide com o gabarito definitivo.

Assim, a pretensão recursal não se ampara em erro material comprovado, mas em tentativa de atribuição de ponto sem correspondência objetiva no cartão-resposta.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 485, estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade. No presente caso, a exceção jurisprudencial não se configura, pois não há ilegalidade comprovada a ser corrigida.

A decisão monocrática, portanto, não negou a possibilidade de controle judicial de erro material. Apenas reconheceu, corretamente, que o erro material invocado pela agravante não existe.

Da cláusula de barreira

A agravante também defende a ilegalidade da cláusula de barreira prevista no edital, sob o argumento de que ela teria impedido a formação de cadastro de reserva.

O argumento não autoriza a reforma da decisão agravada.

Primeiro, porque a própria sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a validade da cláusula de barreira, consignando que tal mecanismo seletivo encontra respaldo no Tema 376 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a
procedência da sentença não decorreu da declaração de nulidade da cláusula editalícia, mas apenas da determinação de retificação da pontuação.

Segundo, porque, mantida a nota de
39 acertos
, fica prejudicada a pretensão de reclassificação da candidata em posição diversa daquela reconhecida pela banca. Sem a retificação da pontuação, não há base fática para reabrir a discussão sobre sua posição no certame.

Terceiro, porque o Supremo Tribunal Federal, no Tema 376, reconheceu a constitucionalidade da regra editalícia denominada cláusula de barreira, destinada a selecionar os candidatos
mais bem
classificados para prosseguir no certame. Assim, a simples existência de cláusula de barreira não configura, por si só, ilegalidade.

Não demonstrado vício concreto na aplicação da regra editalícia à agravante, não há fundamento para afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

Da alegada preterição por contratações temporárias

A agravante sustenta, ainda, que teria havido preterição em razão da contratação temporária de professores durante a vigência do concurso público, o que caracterizaria direito subjetivo à nomeação.

Também nesse ponto o agravo não merece acolhimento.

A tese de preterição pressupõe, antes de tudo, que a candidata esteja validamente aprovada e classificada em posição alcançável pelas vagas existentes ou pelas necessidades demonstradas da Administração. No caso, entretanto, a premissa de reclassificação
da agravante depende da retificação de sua pontuação para 40 acertos, o
que, como visto, não encontra respaldo na prova documental.

A própria narrativa inicial reconhece que, mesmo com a pontuação pretendida, a candidata ascenderia para a 11ª posição
, ainda fora das vagas imediatas, buscando apenas situação de potencial aproveitamento futuro. Logo, a pretensão de nomeação depende de sucessivas premissas não comprovadas: a existência de erro material; a majoração da nota; a reclassificação; a superação da cláusula de barreira; e a demonstração de preterição arbitrária e imotivada.

O Tema 784 do Supremo Tribunal Federal admite o direito subjetivo à nomeação em hipóteses específicas: aprovação dentro do número de vagas; preterição na ordem de classificação; ou surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados fora das vagas.

No caso concreto, ausente a comprovação da pontuação pretendida e mantida a nota de 39 acertos, não se
configura a premissa necessária ao reconhecimento de direito subjetivo à nomeação. A mera alegação de contratações temporárias, sem demonstração de que a agravante integra validamente posição alcançada e sem comprovação de preterição individualizada, não é suficiente para impor nomeação judicial.

Assim, a tese de preterição resta prejudicada pela inexistência de erro material na pontuação e pela manutenção da classificação reconhecida pela banca examinadora.

Da multa e da litigância de má-fé

O Município requer, em contrarrazões, a condenação da agravante por litigância de má-fé e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Embora o agravo interno seja improcedente, não se verifica, com segurança suficiente, a prática de conduta dolosa, temerária ou manifestamente abusiva apta a justificar a imposição de sanção processual.

A agravante insiste em tese equivocada, mas apresentou impugnação formal aos fundamentos da decisão agravada. Assim, por ora, o simples desprovimento do agravo interno é
medida
suficiente.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé e de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática
agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
15

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026